Tribunal: TJSP
Processo: 1056010-41.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Atraso na entrega da unidade - É relação de consumo o negócio jurídico que envolve a realização de empreendimento com a negociação das unidades imobiliárias - Aplicação do CDC - Denunciação da lide – Inadmissibilidade nas relações de consumo – Inteligência do art. 88 do CDC - Prorrogação do prazo em razão da Pandemia do Coronavírus - Não caracterização de caso

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Atraso na entrega da unidade - É relação de consumo o negócio jurídico que envolve a realização de empreendimento com a negociação das unidades imobiliárias - Aplicação do CDC - Denunciação da lide – Inadmissibilidade nas relações de consumo – Inteligência do art. 88 do CDC - Prorrogação do prazo em razão da Pandemia do Coronavírus - Não caracterização de caso fortuito - Eventuais atrasos devem estar compreendidos no prazo de tolerância, cuja pactuação é admitida justamente em razão de eventuais ocorrências decorrentes de caso fortuito e força maior - Culpa exclusiva da compromitente vendedora - Devida a incidência da multa contratual - Taxa da Evolução da Obra - A chamada "Taxa de Evolução da Obra" são juros remuneratórios sobre o empréstimo que a construtora faz com o banco e transfere ao comprador, calculados sobre os repasses dos recursos financeiros pelo banco à construtora, cujos pagamentos não são amortizados do saldo devedor, o que ocorre somente após a "fase de construção" - Quando a construtora não observa o cronograma, ultrapassando o prazo da fase de construção, são repassados os juros ao comprador, e este continua pagando sem que sejam abatidos do saldo devedor – Ressarcimento devido até a regularização da obra perante a instituição financeira cessando a fase de construção - Dano moral - Não ocorrência - Mero descumprimento contratual - Precedentes do STJ – Recurso da ré desprovido e provida em parte a apelação dos autores.